Tribunal: TJES
Processo: 5010510-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010510-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DUNAS MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADO COMO MEIO DA CADEIA PRODUTIVA. TEORIA FINALISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU TÉCNICA DA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que por sua natureza possui a competência de interpretar e pacificar a inteligência dos Diplomas Legais de amplitude Federal, não reconhece a aplicação do microssistema de proteção consumerista quando o serviço prestado compõe a cadeia produtiva, caracterizando-se como essencial para o desenvolvimento da atividade desenvolvida. Precedente.

II.
A mesma Corte de Superposição vem adotando o posicionamento da Teoria Finalista, sobretudo de forma mitigada, para compreender que, ainda que se possa conceber que a consumidora não esteja no final da cadeia de produção, aplicar o Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a relação entre as parte se evidencie sob o aspecto de vulnerabilidade econômica e técnica. Precedente.

III.
In casu
, a Recorrida ajuizou a presente demanda buscando a declaração de inexistência de débito alusivo ao consumo de energia elétrica devido e não computado durante o período de 12.12.2017 a 26.09.2018, em razão de irregularidade na instalação dos equipamentos de medição, que por sua vez gerou valores não cobrados em razão da aferição do consumo a menor.

IV.
A Empresa Recorrida apresenta capital social de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), fazendo denotar o potencial econômico e financeiro, ao menos em um juízo superficial de cognição, não transparecendo o comprometimento de sua capacidade de produção probatória em relação à Recorrente, haja vista sua robustez econômica, além do fato constar em seu Contrato Social que executa serviços de “
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Instalação e manutenção elétrica em edificações”
, de modo a refutar suposta hipossuficiência técnica em produzir provas acerca dos pontos controvertidos na presente demanda,

mormente por se tratar de questões alusivas ao consumo de energia elétrica.

V.
Recurso conhecido e provido, reformando a Decisão
a quo
para indeferir a inversão do ônus da prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão a quo para indeferir a inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 3637385), em face da
DECISÃO
(fls. 280/281, nos autos do Processo Referência nº 0001224-49.2021.8.08.0030) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada por
DUNAS - MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
em face da Recorrente, cujo
decisum
inverteu o ônus da prova em favor da Recorrida por reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da Decisão de Primeiro Grau sustentando, em apertada síntese, que a relação havida entre as partes não se identifica como consumerista, eis que a Recorrida não se afigura destinatária final da energia elétrica, a qual é empregada em processo de produção próprio de sua atividade econômica, afirmando, outrossim, não haver relação de desvantagem que justifique a inversão do ônus da prova.

Destarte, o Magistrado
a quo
,

ao deferir a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, buscou suporte nos seguintes fundamentos,
verbatim
:

“Antes da análise das provas a serem produzidas, imprescindível constatar que ao caso concreto veiculado na lide principal incide as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é qualificada como consumidora na relação jurídica, presume-se a sua hipossuficiência financeira. Há que se ter em mente que numa situação como ventilada nos autos, a prestadora de serviços essenciais com exclusividade detém maior condição de provar a regularidade dos serviços prestados em detrimento daqueles que os utilizam. Assim, seja pela regra de inversão do ônus da prova contida no CDC ou, dialogando com as fontes, da estatuída no Código de Processo Civil em seu § 3º do art. 373, inverto o ônus da prova em desfavor da parte requerida em relação aos pontos controvertidos 1 e 2, sendo o que 3, pela regra do art. 373, II, do CPC/2015, já lhe fazer a prova. Quanto aos demais, destacando os danos morais que resultarão da análise dos anteriores.”

Sucede, contudo, que o contexto da relação jurídica havida entre as partes, possibilita entrever que o conceito de consumidor, assim entendido, sob o aspecto de destinatário final de consumo, não se aplica à Recorrida que utiliza do serviço de distribuição de energia para os fins de manter a consecução de seu negócio, assim traduzida, a luz do Contrato Social reproduzido às fls. 24/27, em
“
Edificações, Terraplanagem e outras movimentações de terra, Obras de urbanização e paisagismo, Fundações destinadas à construção civil, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Instalação e manutenção elétrica em edificações
(...)”
.

Nessa esteira, o entendimento pacífico do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que por sua natureza possui a competência de interpretar e pacificar a inteligência dos Diplomas Legais de amplitude Federal, não reconhece a aplicação do microssistema de proteção consumerista quando
o serviço prestado compõe a cadeia produtiva
, caracterizando-se como essencial para o desenvolvimento da atividade desenvolvida,
in litteris
:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RELAÇÃO COMERCIAL DE EMPRESAS COM BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA GERAL DE RISCO DO ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR FUNCIONÁRIOS DA PRÓPRIA EMPRESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUÍDA.

1.
Demanda indenizatória proposta por empresas distribuidoras de veículos contra instituição financeira, em face de fraude praticada no seu sistema contábil por seus funcionários, mediante o lançamento de ordens de pagamento no ambiente de internet banking do banco demandado para fornecedores com inscrição de CNPJ ou de CPF de sua própria titularidade, de familiares ou de amigos.”

2. A relação estabelecida entre as partes não é regida pelo microssistema normativo do CDC, pois o serviço prestado pelo recorrido "compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).

3.
Não é possível reconhecer a responsabilidade civil do banco na hipótese em que o dano foi causado em razão da culpa exclusiva da vítima, pois os valores somente foram desviados da empresa em razão da fraude perpetrada por seus próprios funcionários.

4
. Inaplicabilidade do precedente firmado em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

5
. Aplicação da técnica das distinções (distinguishing).

6.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(
STJ
; REsp 1414391/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 17/05/2016)

Não se descura, outrossim, que a mesma
Corte de Superposição
vem adotando o posicionamento da
Teoria Finalista
, sobretudo de forma mitigada, para compreender que, ainda que se possa conceber que a consumidora não esteja no final da cadeia de produção, aplicar o Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a relação entre as parte se evidencie sob o aspecto de vulnerabilidade econômica e técnica, senão vejamos,
in verbis
:

“O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.751.595/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).

No caso
sub examine
, a Recorrida ajuizou a presente demanda buscando a declaração de inexistência de débito alusivo ao consumo de energia elétrica devido e não computado durante o período de 12.12.2017 a 26.09.2018, em razão de irregularidade na instalação dos equipamentos de medição, que por sua vez gerou valores não cobrados em razão da aferição do consumo a menor.

Com efeito, não passa despercebido que a Recorrida apresenta capital social de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), fazendo denotar o potencial econômico e financeiro, ao menos em um juízo superficial de cognição, não transparecendo o comprometimento de sua capacidade de produção probatória em relação à Recorrente, haja vista sua robustez econômica.

Ademais, como bem ressaltado alhures, a Empresa Recorrida consigna em seu Contrato Social que executa serviços de “
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Instalação e manutenção elétrica em edificações
”
, de modo a refutar suposta hipossuficiência técnica em produzir provas acerca dos pontos controvertidos na presente demanda,

mormente por se tratar de questões alusivas ao consumo de energia elétrica.

Por conseguinte, ao contrário da conclusão externada no
decisum a quo
,

não vislumbro que a instrução probatória dos autos, mediante o porte financeiro e as atividades que ostenta a Empresa Recorrida, seja capaz de lhe configurar na condição de hipossuficiência financeira ou técnica.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão
a quo
para indeferir a inversão do ônus da prova, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)